Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PACIENTE COM COMORBIDADES. PNEUMONIA. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONCLUSÃO BASEADA EM MERA ILAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 − O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal.
2 − Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde.
3 – É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
4 – No caso dos autos, em que pesem as alegações dos Autores e a conclusão da perícia técnica, entendo que não se identifica, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de culpa na conduta do ente estatal, seja por não possuir o Distrito Federal a estrutura ideal para os atendimentos médicos, uma vez que realizados dentro da reserva do possível, seja pelo atendimento que foi prestado ao paciente, não restando evidenciado, por conseguinte, o descumprimento do dever legal apto a gerar ofensa aos direitos de personalidade dos Autores, tampouco a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano alegado, razão pela qual não deve prevalecer a conclusão estampada na prova pericial.
5 – O próprio profissional nomeado pelo Juízo afirma expressamente ser impossível afirmar que o paciente teria sobrevivido caso tivesse sido internado na UPA e realizado exames médicos (ou em qualquer outro hospital da rede pública ou privada de saúde) ou, ainda, se houvesse sido prestado a ele um tratamento supostamente mais eficiente. Ademais, o Perito nem sequer esclareceu no laudo técnico quais seriam os exames complementares supostamente necessários para a avaliação do paciente, tampouco elucidou porque tais exames poderiam, efetivamente, contribuir na melhoria do quadro clínico do jovem, limitando-se a afirmar que haveria a necessidade de internação hospitalar do jovem apenas em virtude de ser portador de comorbidades e ter sido diagnosticado com pneumonia.
6 – Extrapolando-se a linha de raciocínio da perícia médica, tem-se a esdrúxula conclusão de que, pelo mero fato de uma pessoa possuir alguma comorbidade, sempre e inexoravelmente deveria ser internada para “realização de exames”, o que, até mesmo por bom senso, sabe-se que não deve ser a regra no atendimento hospitalar, principalmente em um cenário de grande procura por atendimento médico na rede hospitalar pública.
7 – O Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento motivado do Magistrado, de acordo com a qual o Juiz forma seu convencimento a partir do acervo probatório constante dos autos, não estando adstrito, nos termos do art. 479 do CPC, ao laudo pericial.
8 – À luz do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, no caso dos autos, o laudo pericial elaborado pelo profissional designado pela Juíza de primeiro grau deve ser desconsiderado, haja vista que foi lastreado em mera convicção pessoal do profissional, sendo suas conclusões desprovidas de qualquer embasamento técnico ou científico.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível dos Autores prejudicada.